Tribunal: TJDFT
Processo: 0748398-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUANTIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por violação de direitos autorais ajuizada por instituição de ensino à distância especializada em cursos preparatórios para concursos públicos. A autora alegou que o réu reproduziu e comercializou, sem autorização, seus materiais didáticos digitais, em afronta aos Termos de Uso aceitos no momento da contratação. O juízo de origem condenou o réu à abstenção definitiva de reproduzir os conteúdos da autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por infração, e ao pagamento de R$ 87.000,00 a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a comercialização de material didático sem autorização da titular configura violação de direito autoral e enseja responsabilidade civil, mesmo na ausência de prova de efetiva vantagem econômica; e (ii) estabelecer o critério adequado para quantificação da indenização por danos materiais decorrentes da violação de direito autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples exposição à venda de conteúdo protegido, ainda que não concretizada a transação, configura violação de direito autoral, nos termos do art. 29 da Lei no 9.610/98, sendo desnecessária a comprovação de proveito econômico para o reconhecimento do ilícito civil.
4. O oferecimento do material sem autorização, inclusive por meio de rateio, caracteriza contrafação e captação indevida de clientela, violando o direito exclusivo de exploração econômica da obra.
5. O conjunto probatório comprova que os pagamentos relativos à comercialização indevida eram destinados à conta bancária do réu, sendo este beneficiário direto da prática ilícita.
6. A jurisprudência orienta que o prejuízo da violação de direito autoral tem natureza in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação do dano efetivo, bastando constatar a contrafação.
7. A apuração do valor auferido com a comercialização indevida mostrou-se inviável com os elementos constantes dos autos, sendo necessária a apuração em sede de liquidação de sentença.
8. Apenas se restar infrutífera a apuração na fase de liquidação, deverá ser aplicado, de forma subsidiária, o critério do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98, correspondente ao valor de três mil exemplares da obra lesada.
9. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da determinação, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
10. A quantia arbitrada deve ser fixada em montante suficiente para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa ao demandante.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIX; CPC, art. 373, II; Lei no 9.610/98, arts. 29, 103, parágrafo único, e 104; Lei no 9.279/96, art. 209.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.674.370/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.08.2017, DJe 10.08.2017; STJ, REsp 710.376/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15.12.2009, DJe 02.02.2010; STJ, AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18/02/2019, DJe 21/02/2019TJDFT, Acórdão 1984289, APC 0732784-48.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 14.04.2025; TJDFT, Acórdão 1634695, APC 0706768-57.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJe 14.11.2022; TJDFT, APC 0704843-70.2020.8.07.0009, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 26/3/2021, DJE 26/4/2021.